Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-17.2023.8.11.0031
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000025-17.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEANE QUINTEIRO UCHOA - CPF: 571.569.991-68 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA - CNPJ: 38.407.430/0001-03 (APELADO), LUCAS AYRES DE CAMARGO COLFERAI - CPF: 302.695.798-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO EM RELAÇÃO AO BANCO VOTORANTIM S/A. MANUTENÇÃO QUANTO À EMPRESA MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA RECONHECIDA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXERCÍCIO REGULAR. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face do Banco Votorantim S/A, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa Meu Financiamento Solar Ltda.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva das empresas rés; (ii) definir a existência de contratação válida ou de direito de arrependimento exercido no prazo legal; e (iii) apurar eventual irregularidade da negativação que pudesse gerar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O Banco Votorantim S/A figura legitimamente no polo passivo por ter celebrado o contrato de financiamento e realizado a negativação do nome da autora.

4. A empresa Meu Financiamento Solar Ltda. atua apenas como correspondente bancário, sem participação na venda ou instalação, razão pela qual se mantém sua ilegitimidade passiva.

5. A autora reconheceu a assinatura eletrônica do contrato, mas não comprovou o exercício tempestivo e inequívoco do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC. Protocolos informais não se prestam como prova idônea.

6. A inversão do ônus da prova não exime a parte consumidora de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

7. Existindo contrato válido e débito inadimplido, a negativação decorreu de exercício regular de direito, não havendo dano moral a indenizar, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Banco financiador integra legitimamente a lide quando participa da contratação e promove a negativação do consumidor. 2. O correspondente bancário não responde solidariamente quando ausente vínculo direto com a venda ou instalação do produto. 3. O exercício do direito de arrependimento exige prova inequívoca, a cargo do consumidor. 4. A negativação fundada em débito contratual válido configura exercício regular de direito, não ensejando dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 7o, p.u., 17 e 49; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.284.824/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 01.04.2019; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.22.179532-1/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10a Câmara Cível, j. 30.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por
JEANE QUINTEIRO UCHOA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (no.1000025-17.2023.8.11.0031) movida em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA,
que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Em razão do reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Meu Financiamento Solar, e improcedência dos pedidos em relação ao Banco Votorantim, CONDENOU a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2°, I a IV), entretanto, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, conforme artigo 98 e seguintes do CPC e CONDENOU a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a suspensão em decorrência da gratuidade da justiça.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial e sustentando: a) a falha na prestação do serviço e vício no consentimento; b) o direito de arrependimento e cancelamento dentro do prazo legal; c) a inexigibilidade do débito e a ausência de comprovação da prestação do serviço; d) a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova; e) a violação ao dever de informação e transparência; f) a não contratação dos serviços e ausência de consentimento.

Em contrarrazões, o BANCO VOTORANTIM S/A pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a regularidade da contratação e a inexistência de dano moral, id.299305907.

A empresa MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, reforçou sua ilegitimidade passiva e a ausência de culpabilidade pelos fatos narrados, id. 299305908.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO VOTORANTIM S/A

O BANCO VOTORANTIM S/A
alega sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não participou da relação de compra e venda do equipamento e não é responsável pela instalação do mesmo, tendo apenas realizado o contrato de financiamento.

Rejeito a preliminar. Nos termos do art. 17 do CDC, "para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento". Ademais, o art. 7o, parágrafo único, do mesmo diploma legal estabelece que "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".

No caso em análise, o
BANCO VOTORANTIM S/A
participou diretamente da relação jurídica, sendo responsável pela emissão do contrato de financiamento e pela posterior negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, de modo que, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa
MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA
, sob o fundamento de que esta atua apenas como correspondente comercial do
BANCO VOTORANTIM
, não realizando serviços de instalação ou venda de produtos fotovoltaicos.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que, de fato, a empresa MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA atua como correspondente de instituições financeiras, conforme consta em seu cartão CNPJ. Não há nos autos elementos que demonstrem sua participação direta na relação de direito material afirmada na inicial, seja como fornecedora dos equipamentos, seja como responsável pela instalação.

Portanto, mantenho a sentença no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA.

Ademais, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois verifico que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos suficientes para demonstrar seu inconformismo com a decisão recorrida.

VOTO - MÉRITO

JEANE QUINTEIRO UCHOA
ingressou com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (no.1000025-17.2023.8.11.0031) movida em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA.,
aduzindo que foi contatada via call center pela Sra. Carolina Cunha de Souza Reis, agente de certificado da empresa MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA, para realização de orçamento para instalação de gerador de energia solar fotovoltaico. Após receber o orçamento no valor de R$ 81.011,68, a serem pagos em 60 parcelas de R$ 2.295,64, a autora afirmou ter recusado imediatamente a proposta, uma vez que as parcelas mensais seriam incompatíveis com sua aposentadoria de R$ 3.002,39.

Alegou que, mesmo tendo recusado o orçamento, foi surpreendida com o envio de um contrato em seu e-mail pessoal em nome da requerida BV FINANCEIRA S/A SOLAR. Sustentou que não assinou nenhum contrato e não realizou qualquer contratação de serviços. Informou que, por precaução, formalizou um protocolo de cancelamento junto à BV FINANCEIRA no dia 21/10/2022, dentro do prazo legal de 7 dias, sob o número 311617262.

Posteriormente, em 24/01/2023, a autora foi comunicada da restrição de seu CPF junto ao SPC/SERASA, referente a um débito no valor de R$ 137.738,40, com vencimento em 13/12/2022, contrato no 13019000501070, tendo como credor o BANCO VOTORANTIM S/A.

O juízo de primeiro grau recebeu a inicial, deferiu a tutela de urgência para determinar a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e determinou a inversão do ônus da prova.

Em contestação, o BANCO VOTORANTIM S/A alegou preliminarmente sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou a regularidade da contratação, juntando aos autos contrato de cédula de crédito bancário assinado eletronicamente pela autora.

A empresa MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA também apresentou contestação, alegando preliminarmente a impossibilidade de inversão do ônus da prova, o indeferimento da justiça gratuita e sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda, argumentando que atua apenas como correspondente comercial do BANCO VOTORANTIM.

Na sentença, o magistrado acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA e julgou improcedentes os pedidos em relação ao BANCO VOTORANTIM S/A, por entender que a autora não logrou êxito em demonstrar o mínimo de elementos possíveis para embasar seu pedido, não havendo provas suficientes para justificar a declaração de inexistência do débito e, por consequência lógica, não restando configurado qualquer dano moral passível de indenização.

Irresignada, a parte autora ingressou com o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial e sustentando: a) a falha na prestação do serviço e vício no consentimento; b) o direito de arrependimento e cancelamento dentro do prazo legal; c) a inexigibilidade do débito e a ausência de comprovação da prestação do serviço; d) a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova; e) a violação ao dever de informação e transparência; f) a não contratação dos serviços e ausência de consentimento.

Pois bem.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, reconheço a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Quanto à inversão do ônus da prova, o art. 6o, VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

No caso em análise, considerando a hipossuficiência técnica e informacional da autora em relação à instituição financeira, bem como a verossimilhança de suas alegações, mantenho a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau.

A controvérsia central do presente recurso reside na existência ou não de contratação válida entre as partes e, em caso positivo, se houve o exercício regular do direito de arrependimento pela autora.

Analisando detidamente os autos, verifico que o BANCO VOTORANTIM S/A juntou aos autos contrato de cédula de crédito bancário assinado eletronicamente pela autora em 14/10/2022, autenticado por SMS e CPF, id.

Num. 299305397 - Pág. 1/9.

A própria autora, em sua impugnação à contestação, reconheceu ter assinado o contrato, modificando sua narrativa inicial para alegar que exerceu o direito de arrependimento dentro do prazo legal de 7 dias (Num. 299305891 - Pág. 3).

O art. 49 do CDC estabelece que "o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio".

No caso em análise, a autora alega ter formalizado o cancelamento do contrato junto à BV FINANCEIRA no dia 21/10/2022, dentro do prazo legal de 7 dias, sob o protocolo no 311617262. Contudo, não há nos autos comprovação efetiva desse cancelamento, apenas números de protocolos anotados em uma agenda, sem qualquer documento formal que ateste o exercício do direito de arrependimento.

Por outro lado, há nos autos nota fiscal emitida pela empresa FORTLEV Solar em nome da autora, com data de autorização em 14/10/2022, bem como nota de prestação de serviço emitida pela empresa Itelvina Rodrigues de Abreu na mesma data, o que indica a efetiva prestação dos serviços contratados.

Importante destacar que, oportunizada a produção de outras provas, a autora não requereu a realização de perícia sobre a assinatura lançada no contrato ou qualquer outro documento que pudesse comprovar eventual fraude, tendo optado pelo julgamento antecipado da lide.

Assim, não há elementos suficientes nos autos que comprovem o exercício regular do direito de arrependimento pela autora, tampouco a existência de vício no consentimento ou falha na prestação do serviço que justifique a declaração de inexistência do débito.

Ademais, inversão do ônus da prova não dispensa a parte consumidora de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu
direito
, em observância ao art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- DIREITO DE ARREPENDIMENTO - ARTIGO 49, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
. -
Nos termos do art. 49, CDC, é possível que o consumidor desista do contrato, no prazo de 7 dias a contar da data da assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. - É ônus da parte autora, comprovar efetivo exercício do direito de arrependimento dentro do prazo previsto na legislação consumerista, conforme inciso I, art. 373, CPC. - Comprovada relação jurídica e demonstrada inadimplência, configura-se exercício regular de direito a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, não incidindo danos morais
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.179532-1/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 01/09/2022)

Por fim, a autora alega ter sofrido dano moral em razão da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Conforme já exposto, não restou comprovada a irregularidade na contratação ou o exercício regular do direito de arrependimento pela autora.

Portanto, a negativação de seu nome decorreu do inadimplemento de obrigação validamente contratada, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "a inscrição regular do nome do devedor em cadastros de inadimplentes não enseja dano moral" (AgInt no AREsp 1.284.824/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019).

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CURSO SUPERIOR POR TELEFONE.
DIREITO DE ARREPENDIMENTO (CDC, ART. 49). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPESTIVO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE
. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pela consumidora e pela fornecedora de serviços educacionais contra sentença que declarou a inexistência de débitos e rejeitou tanto o pedido de indenização por danos morais quanto o pedido contraposto da ré. A autora buscava indenização por cobranças indevidas; a ré pretendia a improcedência da ação e a condenação da autora ao pagamento do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a consumidora comprovou o exercício tempestivo do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC; (ii) estabelecer se as cobranças realizadas pela fornecedora configuram ato ilícito a justificar indenização por danos morais; (iii) determinar se é procedente o pedido contraposto de cobrança do saldo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC exige manifestação inequívoca do consumidor no prazo de sete dias, mas tal ônus não foi cumprido pela autora, que confessou não ter formalizado o cancelamento.

A confissão da consumidora sobre a aceitação inicial da contratação torna irrelevante a discussão sobre a prova documental da ré, prevalecendo a validade do vínculo contratual.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte consumidora de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, em observância ao art. 373, I, do CPC.

A cobrança das mensalidades caracteriza exercício regular de direito (CC, art. 188, I), afastando a configuração de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

A insistência em contatos de cobrança, sem inscrição em órgãos de restrição ao crédito ou exposição vexatória, constitui mero aborrecimento, não ensejando dano moral.

Reconhecida a validade do contrato e a inadimplência da consumidora, é procedente o pedido contraposto da ré para condenação ao pagamento do saldo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso da ré provido.

Tese de julgamento:

O exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC exige prova mínima da comunicação inequívoca ao fornecedor no prazo de sete dias.

A cobrança de valores decorrentes de contrato válido caracteriza exercício regular de direito, não configurando ilícito nem dano moral.

Reconhecida a inadimplência da consumidora, é legítima a condenação ao pagamento do saldo contratual em pedido contraposto.

(N.U 1003413-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Assim, não havendo comprovação de ato ilícito praticado pelo BANCO VOTORANTIM S/A, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025